Tribunal: TJMT
Processo: 1010558-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010558-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), C. H. BORGES DE MOURA - CNPJ: 19.184.545/0001-23 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE BORGES DE MOURA - CPF: 021.376.181-50 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO “ON LINE” VIA SISTEMA BACENJUD NESTE MOMENTO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA O ADIAMENTO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A satisfação do crédito constitui objetivo principal e a penhora de dinheiro, realizada por meio do sistema Bacenjud, tem prioridade na ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC.

“A ocorrência da pandemia do COVID-19 não pode ser utilizada como fundamento único para indeferimento da medida constritiva de penhora de ativos financeiros, ainda mais considerando-se que a dívida é anterior ao início da situação de emergência e que não houve qualquer manifestação da parte executada demonstrando encontrar-se em dificuldade econômica neste período.” (TJ-MS - AI: 14141084420208120000 MS 1414108-44.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 17/01/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO
S.A., contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Por Título Extrajudicial no 1034711-15.2017.8.11.0041 - da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, proposta pelo Banco Agravante contra
C.H. BORGGES DE MOURA e CARLOS HENRIQUE BORGES DE MOURA,
que indeferiu o pedido de penhora online, tendo como fundamento a pandemia.

Conta o Banco Agravante que ingressou com Ação de Execução, os devedores foram devidamente citados e não pagaram a dívida; diante disso, requereu o bloqueio de ativos financeiros nas contas dos agravados, por meio do sistema Bacenjud, sobre o valor atualizado da dívida.

Entretanto, o pedido foi indeferido em face da pandemia do novo coronavírus, (COVID-19).

Neste cenário, defende a impossibilidade de indeferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD, pois representa instrumento legal que traz celeridade e eficácia ao processo executivo, estando em total consonância com a ordem legal, prevista no artigo 835, do CPC e com a imposição prevista no artigo 854 do CPC.

Afirma que os agravados estão em mora desde 2.017, não havendo qualquer ligação com a pandemia; portanto, não há influência no fato dos mesmos terem se tornado inadimplente junto ao Banco.

Além disso, segundo afirma, não pode o juiz, de ofício, presumir que eventuais numerários existentes nas contas dos agravados, constituem recursos essenciais para as suas subsistências.

Requer “seja dado o efeito suspensivo ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, e consequentemente seja determinada a penhora de valores existentes em depósito ou em aplicações financeiras de titularidade dos Agravados, por meio do sistema Bacenjud, observado o limite do valor executado, nos termos dos artigos 835 e 854 do CPC.”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO
S.A., contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Por Título Extrajudicial no 1034711-15.2017.8.11.0041 - da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, proposta pelo Banco Agravante contra
C.H. BORGGES DE MOURA e CARLOS HENRIQUE BORGES DE MOURA,
que indeferiu o pedido de penhora online, tendo como fundamento a pandemia.

A decisão agravada é a seguinte:

Vistos etc.

A parte Exequente acostou nos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com pedido visando à indisponibilidade de ativos financeiros existentes em eventuais contas bancárias de instituições financeiras, em nome da parte Executada, via Sistema Bacenjud.

Todavia, levando-se em consideração que não se trata de medida de urgência, bem como a notória necessidade de medidas e precauções econômicas em face da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) reconhecida pela Organização Mundial da Saúde-OMS, que consequentemente vislumbra-se desenhar um futuro de crise com possível instabilidade econômica e estado de emergência em nosso país, INDEFIRO POR ENQUANTO a realização do procedimento de penhora on line.

Com efeito, aproveito para acrescentar, ainda, que não obstante a previsão normativa do pedido de bloqueio de ativos conforme dispõe o art. 854 do CPC/15, a cautela ora adotada enaltece a observância ao preponderante princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, aliando-se ainda aos princípios da menor onerosidade ao devedor e da universalidade da jurisdição, mormente, não se olvidando da evidente dificuldade na defesa da parte adversa ante as condições restritivas de trabalho estabelecidas pelos governantes e autoridades públicas competentes, por conta das medidas de contenção do coronavírus e de enfrentamento da Covid-19.

Neste mesmo norte de entendimento cautelar, é que no dia 31.3.2020, o douto Juiz Federal Convocado Alexandre Rossato da Silva Ávila, do Eg. Tribunal Regional Federal da 4a Região, exarou decisão no Agravo de Instrumento no 5012221-77.2020.4.04.0000/PR da Segunda Turma, e em acolhimento ao pedido de antecipação da tutela recursal, determinou a liberação de valores penhorados, via BACENJUD, nas contas bancárias da parte devedora.

Para corroborar, colaciono trecho da decisão do douto Magistrado referido, ipsis litteris, “[...] No entanto, diante da pandemia do Covid-19, que exige o isolamento social, o qual acarretou a redução ou paralisação das atividades econômicas, o princípio da menor onerosidade ao devedor e o princípio da universalidade da jurisdição conferem ao Poder Judiciário uma amplitude de ação para zelar pelas garantias individuais do devedor. [...] Nessa perspectiva, o bloqueio de ativos financeiros pelo BACENJUD inflete diretamente contra a base deste equilíbrio, fragilizando, muitas vezes de forma irreversível, a situação econômica do devedor em exclusivo benefício da Fazenda Pública. Já temos um precedente contundente de interpretação que levou em conta a situação de excepcionalidade decorrente do estado de calamidade pública gerado pela pandemia do Covid-19. Com efeito, o Ministro Alexandre de Moraes afastou dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 13.898/2020), apontando que o afastamento dos dispositivos seria excepcional e válido apenas durante o estado de calamidade pública, exclusivamente para combater a pandemia da Covid-19. [...]” (TRF-4 - AG: 50122217720204040000 5012221-77.2020.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 31/03/2020, SEGUNDA TURMA). (Grifei)

Desta forma, desde já DETERMINO que estes autos retornem conclusos ao término da prorrogação do prazo do regime obrigatório de teletrabalho (15.5.2020), segundo o teor da Portaria Conjunta no 305/2020 do Eg. TJMT e Eg. CGJ, se não houver nova prorrogação, obviamente, para fins de constrição judicial on line, sem prejuízo de a parte Exequente indicar outros bens suscetíveis de penhora, livres e desembargados, de propriedade da parte Executada, segundo os termos do art. 797, II, c, do NCPC.”.

Malgrado a situação de pandemia, mencionada pelo magistrado como razões para indeferir o pedido, não há qualquer previsão legal suspendendo medidas constritivas no País, em razão da pandemia de Covid-19.

Veja-se que a dívida é muito anterior à pandemia, de 2.017 (portanto, não há nexo de causalidade) e nos autos originários, os agravados deixaram transcorrer prazo para pagamento do débito ou a apresentação de Embargos, não demonstrando interesse em buscar dar uma solução e nem mesmo há como presumir que esteja em dificuldade financeira, pois, não quis se manifestar nos autos.

A parte agravada não cuidou de comprovar qualquer prejuízo financeiro com a pandemia; e, ainda que a situação fosse de dificuldade financeira, este fundamento, por si só, não é legítimo para o indeferimento de direito expressamente previsto na norma.

Desta feita, a constrição “online” pelo sistema BacenJud constitui meio concebido para atribuir celeridade e eficácia ao processo executivo, a fim de tutelar o direito creditício do exequente, bem como assegurar o direito do credor, uma vez que a penhora pode ser realizada diretamente na conta bancária dos executados.

Nesse sentido estabelece o art. 835, I do novo CPC:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...)”

Com efeito, prevalece o entendimento de que não há óbice em deferir o arresto “online” de ativos financeiros dos executados, por meio do sistema BacenJud.

Para corroborar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. BACENJUD-SISBAJUD. INSTRUMENTO LEGÍTIMO. SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ALTERAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTATUÍDA PELO ART. 835 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. -
Ainda que sejam graves os efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), com inegáveis prejuízos nas esferas de particulares e de entes estatais, sobretudo com danos humanitários expressivos, e mesmo que seja louvável a tentativa de auxílio àqueles responsáveis pela atividade econômica e pela manutenção de empregos, o ordenamento jurídico suspendeu exigências estatais e nem impede medidas com instrumentos como o BACENJU (substituído pelo SISBAJUD)
- É atribuição do titular da competência normativa a função discricionária de avaliação do impacto socioeconômico das medidas adotadas e das necessidades orçamentárias destinadas à correta atuação estatal, inclusive com o fim de inibir o avanço da doença e atender às necessidades mínimas de sobrevivência da população. Nesse contexto, o controle judicial somente é possível em casos de manifesta ou objetiva violação da discricionariedade política, o que não resta configurado pelo que consta dos autos - Em vista da natureza jurídica do crédito exigido, e notadamente porque a pandemia assolada a ampla maioria de segmentos econômicos, não há desequilíbrio em desfavor do devedor que possa ser imputado ao credor para justificar a inadimplência da dívida fiscal em tela - Meios eletrônicos para localizar recursos financeiros (em conta corrente, aplicações em bancos etc.), tais como BACENJUD (substituído pelo SISBAJUD), são instrumentos legítimos destinados à constrição dos mesmos objetos indicados na ordem de penhora do art. 11 da Lei no 6.830/1980 e do art. 835 da lei processual civil (cujas listas devem dialogar entre si, não obstante o critério da especialidade). O art. 837 do Código de Processo Civil e art. 185-A do Código Tributário Nacional permitem a imediata utilização desses meios eletrônicos, inexistindo mácula à menor onerosidade porque essa é a determinação legal para equilibrar os interesses legítimos do credor com os ônus possíveis do devedor - Tendo em vista que, neste período excepcional, não existe permissivo legal autorizando a alteração da ordem de preferência dos bens do devedor passiveis de penhora estatuída pelo art. 835 do CPC, permanecendo o dinheiro como o primeiro item a ser penhorado, entendo que o pedido veiculado pela agravante não merece acolhimento. Por isso, não há amparo legal para a substituição da penhora de dinheiro (pelo BACENJUD-SISBAJUD) por dois tornos mecânicos - Agravo de instrumento improvido. (TRF-3 - AI: 50135184920204030000 MS, Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 29/10/2020, 2a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/11/2020) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO "ON LINE" VIA SISTEMA BACENJUD NESTE MOMENTO DE PANDEMIA DO CORONAVIRUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA O ADIAMENTO DA MEDIDA. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO NO LIMITE DO VALOR DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DO ART. 835, I DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Agravo de instrumento provido, nos termos do acórdão.” (TJ-SP - AI: 22159798620208260000 SP 2215979-86.2020.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 29/10/2020, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU O SEU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO FUNDADO NA ATUAL CRISE ECONÔMICA CAUSADA PELA PANDEMIA E DEFERIU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE SUA TITULARIDADE POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – ANDAMENTO PROCESSUAL E ATOS CONSTRITIVOS QUE, TODAVIA, NÃO FORAM RESTRINGIDOS PELAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS NO ÂMBITO DESTE E. TJSP PARA CONTER O AVANÇO DA DOENÇA – PENHORA DE DINHEIRO QUE TEM PRIORIDADE LEGAL NA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 835 DO CPC E QUE É REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A satisfação do crédito do credor constitui objetivo principal da fase de cumprimento de sentença e a penhora de dinheiro, realizada por meio do sistema Bacenjud, tem prioridade na ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC. Apesar das sérias consequências sanitárias e econômicas causadas pela atual situação de pandemia mundial, as medidas de prevenção adotadas no âmbito desta Corte estadual não restringiram o andamento processual e tampouco o bloqueio de ativos financeiros, que é realizado por meio eletrônico. A crise econômica causada pelo coronavírus atinge a todos, pessoas físicas e jurídicas, não constituindo elemento suficiente para suspender o feito ou afastar a constrição. A parte credora sofre não só com as consequências da pandemia, mas também com a inadimplência pretérita da devedora. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 21778268120208260000 SP 2177826-81.2020.8.26.0000, Relator: Francisco Carlos Inouye Shintate, Data de Julgamento: 16/09/2020, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA - MÉRITO - PENHORA VIA BACENJUD - PREVISÃO LEGAL DA MEDIDA CONSTRITIVA - ART. 11, INCISO I, DA LEI N. 6.830/80 E ART. 835, INCISO I, DO CPC – INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Afasta-se a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando o magistrado, apesar da forma sucinta, examina a questão abordada pela parte, trazendo a motivação do convencimento. Conforme dispõem o art. 11, inciso I, da Lei n. 6.830/80, e inciso I do art. 835 do Código de Processo Civil, a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre dinheiro. E segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente cabível o bloqueio de ativos financeiros da parte executada, sem a necessidade se esgotar todos os meios para encontrar bens passíveis de penhora. A ocorrência da pandemia do COVID-19 não pode ser utilizada como fundamento único para indeferimento da medida constritiva de penhora de ativos financeiros, ainda mais considerando-se que a dívida é anterior ao início da situação de emergência e que não houve qualquer manifestação da parte executada demonstrando encontrar-se em dificuldade econômica neste período. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.” (TJ-MS - AI: 14141084420208120000 MS 1414108-44.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 17/01/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para

autorizar que se proceda à penhora eletrônica de ativos financeiros da parte agravada, via BACENJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021